Tribunal: TJDFT
Processo: 0729446-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BUSCA DE BENS. SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. CONSULTA AUTOMÁTICA E CONTINUADA DE PESQUISAS E ORDENS. PRAZO RAZOÁVEL. AUSÊNCIA. REITERAÇÃO. DESCABIMENTO.
1. Os sistemas informatizados do Poder Judiciário, como SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte, para localização de bens e satisfação da dívida, sem dela retirarem o ônus de adotar as diligências particulares que lhes sejam possíveis.
2. É cabível a renovação da pesquisa aos sistemas informatizados à disposição do Judiciário para a busca de bens penhoráveis do devedor quando há indícios de alteração de sua situação financeira ou transcorrido prazo razoável desde a última consulta.
3. O transcurso do tempo de um ano desde a realização da última diligência para a pesquisa de ativos financeiros configura lapso razoável à determinação de renovação da diligência. Precedentes TJDFT.
4. Decorrido menos de 1 ano desde a última pesquisa e ausente a demonstração de alteração da situação financeira da parte executada, descabe a reiteração da tentativa de constrição eletrônica.
5. Recurso conhecido e desprovido.